Tribunal: TJDFT
Processo: 0738223-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA NÃO VERIFICADA. JUNTADA DE PROVAS. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a autora/recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, afirma que houve ausência de informações claras do recorrido e negligência em relação aos cuidados pós operatórios. Sustenta que foi exposta à riscos que atingiram sua moral. Pede a reforma da sentença e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID. 65993086 e ID. 65993084) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Foram apresentadas contrarrazões (ID. 65645240).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento não realiza a audiência de instrução. O juiz é o destinatário da prova e, como tal, possui competência para decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, sendo livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, notadamente nos procedimentos sumaríssimos, que são caracterizados pela celeridade. No caso, o juízo de origem entendeu suficiente a documentação carreada aos autos, dispensando a designação de audiência. Assim, ao valorar os elementos probatórios e indeferir prova desnecessária, o julgador agiu em consonância com a norma processual civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual a autora pretende a condenação do hospital recorrido, ao pagamento de indenização em razão de ter sido alocada em quarto sem apoio da equipe médica e de enfermagem após a realização de cirurgia (retirada de Dispositivo Intrauterino – DIU). Por sua vez, a ré defende que a autora foi encaminhada para o quarto particular onde permaneceu com todo o suporte da equipe de enfermagem do Hospital, sustentando que não houve qualquer descaso.
6. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros.
7. No caso, a autora alega que no dia anterior ao procedimento cirúrgico foi informada pelo anestesista que não seria necessária a presença de acompanhante durante sua permanência no hospital. Assevera que após o procedimento foi alocada em quarto onde permaneceu sem companhia e sem condições de chamar a enfermeira, em condições precárias. Alega que houve negligência na assistência pós-cirúrgica.
8. Em que pese as alegações autorais, trata-se apenas de relato unilateral da requerente, sem nenhuma comprovação dos fatos alegados. A única prova apresentada pela autora em sua inicial é o prontuário médico (ID. 65645224). Por outro lado, o hospital anexou o prontuário médico, anotação da enfermagem informando que a autora foi encaminhada ao apartamento às 13h, após verificação de que estava consciente e orientada, em outra anotação de enfermagem, registrada às 17:18, consta que a autora foi admitida na unidade acompanhada de padioleiro, técnico de enfermagem e familiar. Consta ainda registro que a autora foi medicada às 14h. Portanto, não é possível, para além da dúvida razoável, dar provimento ao recurso vez que não se identificou negligência da equipe hospitalar no período que a autora permaneceu em suas dependências.
9. Por fim, destaca-se que o print das conversas da autora com a médica responsável pelo procedimento, bem como, o recibo de uber foram juntados apenas no recurso. Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de documentos não apresentados no momento oportuno, no caso, a peça de ingresso. As teses, agora lançadas nas razões do recurso, consubstanciam evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento. Desse modo, conclui-se que o juízo a quo concluiu corretamente pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.